Tribunal: TJBA
Processo: 8026820-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026820-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SARA FERREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXIGIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição financeira e consumidora contra sentença que, em ação de cancelamento de registro de dívida cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em razão da ausência de notificação prévia, afastando, contudo, a indenização por danos morais. A autora alegou inscrição indevida no SCR, sem prévia comunicação, referente a débito no valor de R$ 2.483,46, postulando a exclusão do registro e compensação moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da inclusão de dados de inadimplência no SCR sem prévia notificação do consumidor; e (ii) a existência de dano moral decorrente do referido registro.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza pública e informativa, sendo mantido pelo Banco Central do Brasil para compartilhamento de dados entre instituições financeiras, não se confundindo com cadastros privados de inadimplentes.

4. O envio de informações ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, decorrente de normas regulamentares do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, configurando exercício regular de direito.

5. A exigência de notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC aplica-se apenas a cadastros privados de proteção ao crédito, não sendo extensível ao SCR, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. Inexistente ato ilícito na conduta da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar, por ausência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

7. A sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O registro de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) dispensa notificação prévia do consumidor, por se tratar de banco de dados público de natureza informativa. 2. A inclusão regular de dados no SCR, em cumprimento de dever legal, não configura ato ilícito nem enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 359 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo Nº 8026820-28.2025.8.05.0001, sendo reciprocamente Apelantes/Apelados
DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
SARA FERREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator